Tribunal: TJSP
Processo: 1009309-39.2016.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Hipótese configurada – Sucumbência – Reversão – Regra de causalidade – Artigo 85, caput do CPC – Fixação de honorários recursais –

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Hipótese configurada – Sucumbência – Reversão – Regra de causalidade – Artigo 85, caput do CPC – Fixação de honorários recursais – Majoração da verba honorária – Artigo 85, § 11 do CPC – Não cabimento.
Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.